Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELSO MIZUNO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0737730-39.2017.8.07.0001) requerido por KEILA SANTOS FERREIRA eme desfavor do agravante/executado, de MAXXIMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, de MARCOS DA SILVA CACONIA, de BAHAMAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-SPE e de ARGM IMÓVEIS LTDA, rejeitou sua impugnação à penhora. Opostos embargos de declaração (ID 191676368 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 192961289 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 59170382), o agravante/executado suscita preliminar de nulidade da citação por edital, e, no mérito, alega a impenhorabilidade dos valores penhorados, com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Questiona a desconsideração da personalidade jurídica da executada BAHAMAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-SPE para alcançar seu patrimônio e, ao fim, requer a concessão de liminar “com o objetivo de suspender imediatamente os atos executórios em face do Agravante, bem como a transferência dos valores já penhorados”. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 59170383 e 59170384. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação tem, portanto, a finalidade de convocar o réu/executado a juízo, cientificando-o do teor da demanda formulada. A regra, na forma do artigo 242 do Código de Processo Civil, é de que a citação será feita pessoalmente ao réu. Entretanto, conforme preconiza o artigo 256, II, do mesmo diploma legal, nos casos em que ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, a citação será feita por edital. A citação por edital é, assim, uma espécie de citação ficta, na qual se presume que o réu teve conhecimento da demanda. Em razão disso, a citação por edital deve ser realizada apenas excepcionalmente, após o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação de outra forma. Nesse sentido, aliás, para fins da realização da citação por edital, o § 3° do artigo 356 do Código de Processo Civil dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No caso, todavia, embora, de fato, não tenha sido realizada a consulta aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, do atento compulsar dos autos verifica-se ter sido tentada a citação do ora recorrente, tanto por correio (ID 148331378 dos autos de origem) quanto por oficial de justiça (ID 153160435 dos autos de origem), exatamente no mesmo endereço por ele próprio indicado ao ID 181625069 dos autos de origem. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, entendo inexistir a alegada nulidade da citação na espécie, visto que, ainda que realizada a pesquisa do endereço do agravante/executado nos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, as diligências dela decorrentes seriam infrutíferas, pois ele sequer foi localizado no endereço por ele mesmo fornecido. Já quanto à desconsideração da personalidade jurídica de MAXXIMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (ID 84436393 dos autos de origem), para inclusão de sua sócia BAHAMAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-SPE, que também teve sua personalidade jurídica desconsiderada, para atingimento do patrimônio do agravante/executado, em decisão igualmente preclusa nos autos (ID 164927348 dos autos de origem), pois o revel citado por edital, nos termos do artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebe o processo no estado em que se encontra, ao contrário do que busca fazer crer o ora recorrente, além da inexistência de qualquer impedimento legal à desconsideração de sua personalidade jurídica no caso ora sub judice, que trata de relação de consumo, foi aplicada a teoria menor da desconsideração, a qual, nos termos do artigo 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, diferentemente da hipótese de seu caput, exige apenas a demonstração de que a personalidade jurídica foi utilizada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, o que restou evidenciado na espécie com a instituição de grupo econômico, administrado pelo executado MARCOS DA SILVA CACONIA, desprovido de qualquer patrimônio. Ademais, é de se destacar que a Lei n.° 13.874/2019, que alterou o artigo 50 do Código Civil, nos exatos termos de seu artigo 1°, § 1°, não se aplica às relações de consumo. Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade, estabelece o artigo 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. No caso, todavia, do exame dos autos de origem, em cognição liminar, constata-se não ter o agravante/executado logrado se desincumbir do seu ônus de demonstrar que a penhora recaiu sobre sua remuneração, visto que sequer fez juntar aos autos os extratos completos das contas bancárias em realizados os bloqueios judiciais. Não bastasse, reputo ausente ainda, no ponto, a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato à subsistência do agravante/executado ou de risco ao resultado útil do processo. Além disso, é de se destacar que, no caso, o magistrado singular condicionou a expedição do alvará de levantamento das quantias bloqueadas à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora